Tribunal: TJDFT
Processo: 0161563-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0161563-53.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: EDUARDO SOARES BARREIROS DESPACHO Tendo em vista que, devidamente intimada, a parte recorrida manifestou ausência de interesse na proposta de acordo ofertada pelo Banco recorrente, retornem os autos à COREC, para que mantenha sobrestado o recurso especial, conforme decisão de ID 11653452. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014